Tribunal: TJBA
Processo: 0002326-75.2014.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002326-75.2014.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GANDU

Advogado(s)
:
MARIO LIMA DE VASCONCELOS

APELADO: Emetério da Palma Ferreira e outros (7)

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE SUBSÍDIO DE VEREADORES POR ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LEI FORMAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ART. 29, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE COMO JUSTIFICATIVA PARA DESCUMPRIMENTO DE LEI VIGENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR REJEITADA. SÚMULA 525 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Mandado de segurança impetrado por EMETÉRIO DA PALMA FERREIRA, ADRIANO SOUZA DA COSTA, ANA RITA ROCHA SOUSA, EUCLIDES RIBEIRO MATOS FILHO, JAILTON DOS SANTOS SOUZA, JOSÉ ANTONIO JÚ TRINDADE REIS, ROBÉRIO MARAMBAIA SANTOS e WENDEL REIS SANTOS contra ato administrativo que reduziu os valores dos subsídios percebidos pelos impetrantes no exercício do mandato de vereador no Município de Gandu.

2 - O processo teve tramitação inicialmente interrompida por sentença que reconheceu a decadência do direito à impetração. Em grau recursal, a Segunda Câmara Cível deste Tribunal afastou a prejudicial de mérito e determinou o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

3 - Após o retorno do feito, o juízo de primeiro grau concedeu a segurança, declarando a nulidade do ato administrativo que reduziu os pagamentos e determinando o pagamento das diferenças remuneratórias desde o ajuizamento da ação, com atualização conforme os parâmetros da Emenda Constitucional nº 113/2021.

4 - O MUNICÍPIO DE GANDU interpôs apelação sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que os atos impugnados seriam de responsabilidade exclusiva da Câmara Municipal. No mérito, defendeu a legalidade da redução remuneratória, afirmando tratar-se de medida necessária para adequação aos limites de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 29-A da Constituição Federal.

5 - Os apelados apresentaram contrarrazões e o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6 - A questão em discussão consiste em definir: (i) se o Município de Gandu possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) se é válida a redução do subsídio de vereadores por ato administrativo da presidência da Câmara, sob o fundamento de adequação aos limites fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7 - A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento. Embora a Câmara Municipal possua autonomia administrativa e financeira, não detém personalidade jurídica própria, possuindo apenas personalidade judiciária limitada à defesa de suas prerrogativas institucionais.

8 - Nas demandas que envolvem reflexos patrimoniais ou condenações pecuniárias, a legitimidade passiva recai sobre o ente federativo ao qual o órgão está vinculado, no caso, o Município.

9 - Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o enunciado da Súmula 525, segundo o qual a Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, podendo demandar em juízo apenas para defesa de seus direitos institucionais.

10 - Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito. A Constituição Federal estabelece que o subsídio dos vereadores deve ser fixado por lei específica, para vigorar na legislatura subsequente, nos termos do art. 29, inciso VI.

11 - No caso concreto, a Lei Municipal nº 1.226/2012 fixou o valor do subsídio devido aos parlamentares, observando os limites constitucionais aplicáveis.

12 - A redução dos pagamentos ocorreu por meio de ato administrativo unilateral da presidência da Câmara Municipal, sob o argumento de necessidade de adequação aos limites de gastos com pessoal impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

13 - Contudo, a alteração de subsídio fixado em lei formal não pode ser realizada por simples ato administrativo, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à hierarquia normativa.

14 - A eventual necessidade de adequação fiscal deve observar os mecanismos previstos no art. 169 da Constituição Federal, que estabelece medidas gradativas para contenção de despesas com pessoal, não autorizando a supressão direta de direitos remuneratórios fixados em lei.

15 - A jurisprudência dos tribunais pátrios é firme no sentido de que a redução de subsídio de agentes políticos somente pode ocorrer mediante nova lei formal, sendo inválida a alteração promovida por ato administrativo.

16 - Assim, evidenciada a ilegalidade do ato que reduziu os valores pagos aos impetrantes, correta a sentença que declarou sua nulidade e determinou o pagamento das diferenças remuneratórias devidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17 - Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1 - A Câmara Municipal não possui personalidade jurídica própria, possuindo apenas personalidade judiciária para defesa de suas prerrogativas institucionais, razão pela qual o Município possui legitimidade passiva em demandas de natureza patrimonial envolvendo atos do Legislativo local.

2 - A redução do subsídio de vereadores fixado por lei formal não pode ser realizada por ato administrativo da presidência da Câmara, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

3 - A necessidade de adequação aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não autoriza o descumprimento de lei vigente, devendo o gestor observar os mecanismos constitucionais previstos para controle de despesas com pessoal.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 29, VI, 37 e 169; Lei Complementar nº 101/2000; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 525; TJBA, Reexame Necessário nº 8000574-53.2019.8.05.0082, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 08.10.2024; TJPE, Agravo de Instrumento nº 3215145, Rel. Des. Ricardo de Oliveira Paes Barreto, j. 20.03.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

06